Tribunal: TJES
Processo: 5005036-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005036-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: DERLI DOS REIS ZUCOLOTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURAS DE ÁGUA. REVISÃO DE FATURAS. DANO MORAL. PROVA DO VAZAMENTO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de serviço público em face da sentença que a condenou a revisar faturas de água e a pagar indenização por danos morais. A autora, Sra. Derli dos Reis Zucoloto, alegou ter recebido faturas com valores excessivos entre junho e outubro de 2024, período em que a residência estava vazia. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da CESAN , da responsabilidade da empresa pelos valores cobrados , da existência de danos morais , e da razoabilidade do valor da condenação

RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A CESAN, como concessionária de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Restou evidenciado que a origem do consumo elevado estava relacionada a vazamento externo, conforme reconhecido após visita técnica da própria empresa. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças ou eventual culpa exclusiva da autora.

3. A falha na prestação do serviço gerou transtornos que extrapolam o mero dissabor, especialmente diante da necessidade de a autora buscar solução administrativa sem sucesso. Assim, está configurado o dano moral in re ipsa.

4. O valor fixado de R$ 2.000,00 a título de indenização observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação, não se revelando exorbitante ou irrisório, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A cobrança excessiva de consumo de água, quando decorrente de vazamento na rede externa sob responsabilidade da concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. A indenização fixada em R$ 2.000,00 revela-se proporcional e razoável, sendo devida em virtude da responsabilidade objetiva do fornecedor e do dano presumido causado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 14;
Código de Processo Civil: art. 373, I;
Lei nº 9.099/95: arts. 42, §1º; 46;
Código Civil: art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/09/2013;

TJ-RJ – Apelação: 0822375-46.2022.8.19.0208, Rel. Des(a). Cláudia Telles de Menezes;

TJ-RS – Recurso Cível: 71007730708, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5005036-18.2025.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO -

CESAN

RECORRIDO: DERLI DOS REIS ZUCOLOTO

JUIZ SENTENCIANTE:: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURAS DE ÁGUA. REVISÃO DE FATURAS. DANO MORAL. PROVA DO VAZAMENTO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de serviço público em face da sentença que a condenou a revisar faturas de água e a pagar indenização por danos morais. A autora, Sra. Derli dos Reis Zucoloto, alegou ter recebido faturas com valores excessivos entre junho e outubro de 2024, período em que a residência estava vazia. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da CESAN , da responsabilidade da empresa pelos valores cobrados , da existência de danos morais , e da razoabilidade do valor da condenação

RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A CESAN, como concessionária de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Restou evidenciado que a origem do consumo elevado estava relacionada a vazamento externo, conforme reconhecido após visita técnica da própria empresa. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças ou eventual culpa exclusiva da autora.

3. A falha na prestação do serviço gerou transtornos que extrapolam o mero dissabor, especialmente diante da necessidade de a autora buscar solução administrativa sem sucesso. Assim, está configurado o dano moral in re ipsa.

4. O valor fixado de R$ 2.000,00 a título de indenização observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação, não se revelando exorbitante ou irrisório, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A cobrança excessiva de consumo de água, quando decorrente de vazamento na rede externa sob responsabilidade da concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. A indenização fixada em R$ 2.000,00 revela-se proporcional e razoável, sendo devida em virtude da responsabilidade objetiva do fornecedor e do dano presumido causado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 14;
Código de Processo Civil: art. 373, I;
Lei nº 9.099/95: arts. 42, §1º; 46;
Código Civil: art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/09/2013;

TJ-RJ – Apelação: 0822375-46.2022.8.19.0208, Rel. Des(a). Cláudia Telles de Menezes;

TJ-RS – Recurso Cível: 71007730708, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por Derli dos Reis Zucoloto em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, na qual a autora pleiteou a revisão de faturas de água e indenização por danos morais. A autora alegou que, ao retornar de uma viagem em outubro de 2024, encontrou faturas com valores exorbitantes para os meses de junho a outubro de 2024, que eram muito superiores à média de consumo normal de sua residência.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Em sede de Recurso Inominado, a requerida insurge-se contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de água, alegando que não houve falha na prestação do serviço, que a autora não comprovou o nexo causal ou o dano, e que não havia provas de vazamentos externos. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado para os danos morais, por considerá-lo excessivo.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

No caso em análise, verifica-se que a CESAN, como fornecedora do serviço, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade das cobranças questionadas. Pelo contrário, a sentença do juízo de origem destacou que a autora, em depoimento, esclareceu que, após a visita técnica da CESAN, as faturas foram regularizadas, o que indica que a irregularidade era de responsabilidade da própria empresa, por um vazamento externo.

A alegação de que a autora não comprovou vazamentos internos é irrelevante, visto que a causa do aumento de consumo foi demonstrada como sendo um vazamento na rede externa, não tendo a CESAN provado que a culpa era exclusiva da consumidora.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

No que tange ao pedido de minoração dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gostaria de acrescentar ao voto, apenas, que não se trata de problema por vazamento externo (que não seria computado no medidor), mas, de ausência de prova de vazamento interno ou de reparo que tenha ocasionado a posterior regularização do consumo.